Tribunal: STJ
Processo: 1026265-05.2024.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965178 - MT(2025/0220437-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CMM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: ALEX AUGUSTO GRAÇA SCHMIDEL - SC072981
ALAN VAGNER SCHMIDEL - MT007504O
AGRAVADO
: JOSE ANIBAL MOTTA TORRES
ADVOGADOS
: HERNANI ZANIN - MT011770
JEANE CRUZ DE OLIVEIRA - MT23876
HERNANI ZANIN JÚNIOR - SP305323
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENHORA SOBRE PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO VINCULADA
À INCORPORAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade por
incidência da Súmula n. 7 do STJ, ausência de cotejo analítico e de cópias dos
paradigmas, e incidência da Súmula n. 283 do STF.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento, em execução de título
extrajudicial, que determinou a penhora de unidades do patrimônio de afetação do
empreendimento “Victória II Residence” e cancelou penhoras anteriores sobre
outros imóveis.
3. A Corte de origem manteve a penhora por reconhecer o vínculo entre a dívida
executada e o empreendimento, e rejeitou embargos de declaração por inexistência
de omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, parágrafo único,
II, do CPC; (ii) saber se o
XII, do CPC afasta a penhora dos créditos
art. 833,
oriundos de incorporação vinculados à obra; (iii) saber se os arts. 31-A, §§ 1o, 9o e
10o, e 31-B, da
limitam a responsabilidade do patrimônio de
Lei n. 10.931/2004
afetação e exigem menção expressa de vínculo no título; (iv) saber se o
-B da
art. 31
impõe ao credor o ônus de provar a vinculação; e (v) saber se
Lei n. 10.931/2004
houve divergência jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alegação de negativa de prestação jurisdicional deve ser afasta, pois o acórdão
Documento eletrônico VDA54042850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:22
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c58f1ce2-50b5-45ca-9464-57c597120fa5

estadual apreciou de forma suficiente e coerente a vinculação da dívida ao
empreendimento e a suficiência do título, inexistindo vícios do
do CPC.
art. 1.022
6. Quanto à penhora do patrimônio de afetação e ao ônus da prova, o Tribunal de
origem reconheceu que o valor executado foi destinado ao início das obras do
empreendimento, e a revisão dessa conclusão demanda reexame de provas, o que é
vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. A análise do dissídio jurisprudencial resta prejudicada, pois o óbice da Súmula
n. 7 do STJ impede o conhecimento pela alínea sobre a mesma questão.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação ao
do CPC quando o acórdão
Tese de julgamento
art. 1.022
estadual aprecia de forma suficiente e fundamentada a controvérsia. 2. Aplica-se a
Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do vínculo da dívida com a
incorporação e a revisão da penhora sobre patrimônio de afetação.”
CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, IV, VI, 833, XII, 85, §
Dispositivos relevantes citados:
11;
arts. 31-A, §§ 1o, 9o, 10o, 31-B.
Lei n. 10.931/2004,
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2163954/RS,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
18/3/2024;
AREsp n. 1898375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
30/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1866385/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
18/5/2022;
AREsp n. 1611756/GO,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
1/9/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1724656/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Sérgio
24/8/2022;
REsp n. 1503880/PE,
Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/3/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/02/2026
09/02/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:22
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c58f1ce2-50b5-45ca-9464-57c597120fa5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965178 - MT (2025/0220437-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CMM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: ALEX AUGUSTO GRAÇA SCHMIDEL - SC072981
ALAN VAGNER SCHMIDEL - MT007504O
AGRAVADO
: JOSE ANIBAL MOTTA TORRES
ADVOGADOS
: HERNANI ZANIN - MT011770
JEANE CRUZ DE OLIVEIRA - MT23876
HERNANI ZANIN JÚNIOR - SP305323
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENHORA SOBRE PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO VINCULADA À
INCORPORAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade por
incidência da Súmula n. 7 do STJ, ausência de cotejo analítico e de cópias dos
paradigmas, e incidência da Súmula n. 283 do STF.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento, em execução de título
extrajudicial, que determinou a penhora de unidades do patrimônio de afetação do
empreendimento “Victória II Residence” e cancelou penhoras anteriores sobre outros
imóveis.
3. A Corte de origem manteve a penhora por reconhecer o vínculo entre a dívida
executada e o empreendimento, e rejeitou embargos de declaração por inexistência
de omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, parágrafo único, II,
do CPC; (ii) saber se o
XII, do CPC afasta a penhora dos créditos oriundos
art. 833,
de incorporação vinculados à obra; (iii) saber se os arts. 31-A, §§ 1o, 9o e 10o, e 31-
B, da
limitam a responsabilidade do patrimônio de afetação e
Lei n. 10.931/2004
exigem menção expressa de vínculo no título; (iv) saber se o
-B da
art. 31
Documento eletrônico VDA53669140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:30
Código de Controle do Documento: 0720d84f-1340-4e7c-8361-824f8d3b1017

impõe ao credor o ônus de provar a vinculação; e (v) saber se
Lei n. 10.931/2004
houve divergência jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alegação de negativa de prestação jurisdicional deve ser afasta, pois o acórdão
estadual apreciou de forma suficiente e coerente a vinculação da dívida ao
empreendimento e a suficiência do título, inexistindo vícios do
do CPC.
art. 1.022
6. Quanto à penhora do patrimônio de afetação e ao ônus da prova, o Tribunal de
origem reconheceu que o valor executado foi destinado ao início das obras do
empreendimento, e a revisão dessa conclusão demanda reexame de provas, o que é
vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. A análise do dissídio jurisprudencial resta prejudicada, pois o óbice da Súmula n.
7 do STJ impede o conhecimento pela alínea sobre a mesma questão.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação ao
do CPC quando o acórdão
Tese de julgamento
art. 1.022
estadual aprecia de forma suficiente e fundamentada a controvérsia. 2. Aplica-se a
Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do vínculo da dívida com a incorporação
e a revisão da penhora sobre patrimônio de afetação.”
CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, IV, VI, 833, XII, 85, §
Dispositivos relevantes citados:
11;
arts. 31-A, §§ 1o, 9o, 10o, 31-B.
Lei n. 10.931/2004,
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2163954/RS,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
18/3/2024;
AREsp n. 1898375/RS,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
30/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 1866385/DF,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
18/5/2022;
AREsp n. 1611756/GO,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
1/9/2022;
AREsp n. 1724656/DF,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt
24/8/2022;
no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1503880/PE,
8/3/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CMM
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial, por incidência da Súmula n. 7 do STJ sobre os arts. 833, XII, do
Código de Processo Civil, 31-A, §§ 1o, 9o e 10o, e 31-B, da
por
Lei n. 10.931/2004,
Documento eletrônico VDA53669140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:30
Código de Controle do Documento: 0720d84f-1340-4e7c-8361-824f8d3b1017

ausência de cotejo analítico e de cópias dos acórdãos paradigmas nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
§ 1o, do RISTJ, e por
art. 1.029,
art. 255,
incidência da Súmula n. 283 do STF (fls. 221-228).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 252.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso em agravo de instrumento, nos autos de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fls. 169-170):
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. DÍVIDA
VINCULADA À INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO
NÃO PROVIDO.
CASO EM EXAME
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CMM Construtora e Incorporadora
Ltda. contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial
movida por José Aníbal Motta Torres, determinou a penhora de unidades pertencentes
ao patrimônio de afetação do empreendimento “Victória II Residence” e cancelou
penhoras anteriores sobre outros imóveis.
A agravante alega que o patrimônio de afetação não poderia ser objeto de penhora,
pois a dívida executada, decorrente de confissão de dívida, não estaria relacionada ao
empreendimento imobiliário.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão central consiste em verificar se a penhora sobre unidades do patrimônio de
afetação pode ser mantida, à luz do
-A, 8 1o, da
em caso de
art. 31
Lei 4.591/1964,
dívida vinculada ao empreendimento imobiliário.
RAZÕES DE DECIDIR
O patrimônio de afetação responde por dívidas vinculadas à incorporação imobiliária,
conforme
-A, $ 1o, da
No caso em análise, o agravante não
art. 31
Lei 4.591/1964.
comprovou que o título executivo não está relacionado ao empreendimento, e a
decisão agravada reconheceu a vinculação entre a dívida executada e a incorporação.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais tem
reiterado que o patrimônio de afetação pode ser penhorado para a satisfação de dívidas
relacionadas à própria incorporação.
Documento eletrônico VDA53669140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:30
Código de Controle do Documento: 0720d84f-1340-4e7c-8361-824f8d3b1017

O agravado demonstrou que o valor executado foi destinado ao Início das obras do
empreendimento, o que justifica a penhora das unidades autônomas afetadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O patrimônio de afetação de incorporação imobiliária pode ser
penhorado para garantir a execução de dívidas diretamente vinculadas à incorporação,
conforme
-A, 8 1o, da
art. 31
Lei 4.591/1964.
Dispositivos relevantes citados:
-A, 83 1o.
Lei no 4.591/1964, art. 31
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - AI: 2170334-38.2020.8.26.0000; TJ-SP -
Agravo de Instrumento: 2235267-15.2023.8.26.0000; TJ-RJ - AGRAVO DE
INSTRUMENTO: 0027229-90.2024.8.19.0000; TJ-DF 0700869-52.2020.8.07.0000.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
194-196):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos por CMM Construtora e Incorporadora Ltda. contra
acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante,
visando ao reconhecimento da impenhorabilidade do patrimônio de afetação, com
fundamento no
XII, do CPC e nos arts. 31-A e 31-B da
A
art. 833,
Lei no 4.591/1964.
embargante alega omissões no acórdão quanto à ausência de prova da vinculação da
dívida com o empreendimento “Victória II Residence” e quanto à suficiência do título
executivo.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (1) determinar se o acórdão embargado incorreu em
omissão ao analisar os argumentos sobre a ausência de prova de vínculo da dívida com
o patrimônio de afetação; e (11) verificar se os embargos declaratórios podem ser
utilizados para obter efeitos infringentes à decisão recorrida.
RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, nos termos do
do
art. 1.022
CPC, limitando-se a sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais no
julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeitos
infringentes. O acórdão embargado analisou de maneira suficiente e fundamentada os
argumentos relativos à vinculação da dívida ao empreendimento imobiliário “Victória
II Residence”, concluindo que os elementos dos autos apontam para a existência do
vínculo com o título executivo, conforme o disposto no
-A, 81o, da
art. 31
A simples negativa da embargante quanto à vinculação do título
Lei no 4.591/1964.
executivo às despesas do empreendimento não é suficiente para afastar a presunção
gerada pelos elementos probatórios constantes nos autos.
Documento eletrônico VDA53669140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:30
Código de Controle do Documento: 0720d84f-1340-4e7c-8361-824f8d3b1017

Não se verifica omissão ou vício no acórdão quanto à n análise dos dispositivos legais
indicados, sendo desnecessário ao julgador responder a todas as alegações das partes
ou se referir expressamente a todos os dispositivos legais e constitucionais
mencionados, desde que a fundamentação esteja adequada e suficiente, conforme
jurisprudência do STJ.
Os embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento para rediscutir
o mérito ou obter reforma da decisão atacada, salvo quando presentes os vícios do
do CPC, o que não se verifica no caso em análise.
art. 1.022
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O patrimônio de afetação responde por dívidas vinculadas à
respectiva incorporação imobiliária, nos termos do
-A, 81o, da
art. 31
Lei no 4.591/1964.
Não há omissão no acórdão que analisa de forma clara e fundamentada os argumentos
e dispositivos legais relevantes à solução da controvérsia.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de
efeitos infringentes, salvo para sanar os vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 833, XII;
arts.
Lei no 4.591/1964,
31-A e 31-B.
Jurisprudência relevante citada: TIMT, ED no 86644/2013, Des. José Zuquim
Nogueira, Quarta Câmara Cível, J.
DJE
STJ, REsp 684.31 1
19/11/2013,
27/11/2013.
/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ
STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min.
18/4/2006.
Diva Malerbi, j.
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na PET no
8/6/2016.
Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j.
AREsp 753.219/DF,
DJe
24/05/2018,
01/06/2018.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, IV e VI, do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido não
teria enfrentado argumentos capazes de infirmar a conclusão e teria deixado de
seguir precedentes invocados; e 1.022, II, parágrafo único, II, do Código de Processo
Civil, já que teria ocorrido omissão quanto à ausência de prova da vinculação da
dívida ao empreendimento e sobre a suficiência do título executivo;
b) 833, XII, do Código de Processo Civil, pois a decisão teria afastado a
impenhorabilidade dos créditos oriundos de incorporação vinculados à execução da
obra;
c) 31-A, §§ 1o, 9o e 10o, e 31-B, da
porquanto o patrimônio de
Lei n. 10.931/2004,
Documento eletrônico VDA53669140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:30
Código de Controle do Documento: 0720d84f-1340-4e7c-8361-824f8d3b1017

afetação só responderia por dívidas vinculadas à incorporação, e o título executado
não conteria menção de vínculo com o empreendimento; e
d) 31-B, da
porque afirma que o ônus da prova da vinculação
Lei n. 10.931/2004,
seria do credor.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a dívida executada “ao
que tudo indica, tem relação com o empreendimento incorporado”, divergiu do
entendimento do
(fls. 197-206).
REsp 1.675.481/DF
Requer o provimento do recurso para anular o acórdão dos embargos de
declaração, com retorno dos autos para novo julgamento, ou, subsidiariamente, para
reconhecer a impenhorabilidade do patrimônio de afetação, anular a averbação
premonitória e a penhora e determinar o levantamento das constrições (fls. 197-206).
Contrarrazões às fls. 213-220.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em execução de título extrajudicial que determinou a penhora de
unidades pertencentes ao patrimônio de afetação do empreendimento “Victória II
Residence” e cancelou penhoras anteriores sobre outros imóveis (fls. 169-170).
I - Da negativa de prestação jurisdicional
No recurso especial a parte recorrente alega omissão e falta de
fundamentação, afirmando que o acórdão não enfrentou argumentos sobre a ausência
de prova da vinculação da dívida ao empreendimento e ignorou precedente sobre o
ônus da prova, além de não analisar a suficiência do título (fls. 197-206).
O acórdão recorrido, confirmado pelos embargos de declaração, concluiu
que as questões necessárias foram apreciadas, que os elementos dos autos apontam
Documento eletrônico VDA53669140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:30
Código de Controle do Documento: 0720d84f-1340-4e7c-8361-824f8d3b1017

vínculo entre a dívida e a incorporação e que não há vícios do
do Código
art. 1.022
de Processo Civil (fls. 194-196).
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
apontada omissão sobre a vinculação da dívida ao empreendimento, ao ônus da
prova e à suficiência do título foi devidamente analisada pela Corte estadual, a
qual concluiu que havia elementos nos autos indicando a relação entre o montante
executado e a execução das obras, afastando a existência de vício.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 172/173):
A agravante sustenta que o título exequendo (confissão de dívida) não estaria
vinculado ao empreendimento imobiliário, o que inviabilizaria a penhora das unidades,
de acordo com o
-A, § 1o, da
Pois bem. Ao analisar os autos,
art. 31
Lei 4.591/1964.
verifico que a agravante não comprovou que a dívida objeto do título executivo não
tem relação com a incorporação imobiliária. A simples alegação de que a dívida não se
refere a obrigações do empreendimento não foi acompanhada de elementos
probatórios convincentes que afastem a vinculação entre o montante executado e a
execução das obras. Conforme bem salientado pela decisão agravada, o agravado
demonstrou que o valor executado foi destinado ao início das obras do
empreendimento, justificando a penhora dos direitos da agravante sobre as
. [...] Assim, não tendo a agravante se desincumbido do ônus de
unidades afetadas
provar que o título executivo não corresponde a obrigações vinculadas à incorporação
imobiliária, correta a decisão agravada ao manter a penhora [...].
Assim, não há falar, na hipótese, em violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015,
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez
que os votos condutores do acórdão recorrido e do aresto proferido em sede de
Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e
Documento eletrônico VDA53669140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:30
Código de Controle do Documento: 0720d84f-1340-4e7c-8361-824f8d3b1017

completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo,
solução jurídica diversa da pretendida pelo agravante.

II - Da alegada violação aos arts. 833, XII, do Código de Processo
Civil; Arts. 31-A, § 1o, §§ 9o e 10o, e 31-B, da Lei n. 10.931/2004
A recorrente afirma que o patrimônio de afetação e os créditos da
incorporação seriam impenhoráveis porque a dívida não se vinculou à obra, e que o
ônus de demonstrar essa vinculação seria do credor (fls. 197-206).
O Tribunal de origem assentou que o valor executado foi destinado ao
início das obras do empreendimento e que a agravante não comprovou a ausência de
vínculo entre o título e a incorporação, mantendo a penhora sobre os direitos nas
unidades afetadas (fls. 169-170, 223-225). Confira-se (fl. 172):
Conforme bem salientado pela decisão agravada, o agravado demonstrou que o
valor executado foi destinado ao início das obras do empreendimento, justificando a
penhora dos direitos da agravante sobre as unidades afetadas.
No recurso especial, a parte alega que a dívida não se vinculou à
incorporação e pretende infirmar a conclusão da Corte estadual fundada em
elementos probatórios. Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o
que é incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ. Sobre o
tema:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. PENHORA . REVISÃO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1 . A penhora do patrimônio de afetação é possível quando o crédito decorre
da consecução do empreendimento imobiliário, o que não é o caso dos autos.
2. No caso concreto, rever o entendimento do Tribunal de origem, com o
objetivo de acolher a pretensão recursal para que se reconheça a viabilidade da
penhora de bem supostamente afetado ao patrimônio do empreendimento em
, o que é inviável
questão, demandaria necessário revolvimento de matéria fática
em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na
"A pretensão
Súmula n. 7/STJ:
de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" .Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA53669140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:30
Código de Controle do Documento: 0720d84f-1340-4e7c-8361-824f8d3b1017

(STJ - AgInt no AREsp: 2163954 RS 2022/0207774-8, Relator.: Ministro
HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA
18/03/2024,
TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024)
III - Divergência jurisprudencial
Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial, pois a incidência da
Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional
a
impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a
mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
AgInt no
30/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 1.866.385/DF,
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Turma, DJe de
AgInt no
relator Ministro Marco
1/9/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
24/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
REsp n. 1.503.880/PE,
8/3/2018.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial para negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53669140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:30
Código de Controle do Documento: 0720d84f-1340-4e7c-8361-824f8d3b1017

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.965.178 / MT
Número Registro: 2025/0220437-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10262650520248110000 10580520220198110041
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CMM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : ALAN VAGNER SCHMIDEL - MT007504O
ALEX AUGUSTO GRAÇA SCHMIDEL - SC072981
AGRAVADO
: JOSE ANIBAL MOTTA TORRES
ADVOGADOS : HERNANI ZANIN - MT011770
HERNANI ZANIN JÚNIOR - SP305323
JEANE CRUZ DE OLIVEIRA - MT23876
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA HIPOTECÁRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54010653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:40
Código de Controle do Documento: 932c48b3-34d7-40bb-aa4b-e1947e9d59e2

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:40
Código de Controle do Documento: 932c48b3-34d7-40bb-aa4b-e1947e9d59e2